Tribunal: TJES
Processo: 5004360-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004360-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMEIRE DUARTE DE ALCANTARA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004360-52.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROSIMEIRE DUARTE ALCANTARA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSIMEIRE DUARTE DE ALCANTARA em face da sentença constante no id. 5887933, que julgou improcedente o pedido da ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos.

Por conseguinte, a pretensão autoral formulada pela parte requerente, ROSIMEIRE DUARTE DE ALCANTARA, não merece prevalecer.

02. DISPOSITIVO

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
.
”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 5887919 e 5887921).

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso), no entanto, entendo oportuno tecer algumas considerações.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada para o exercício da função de Cuidadora Escolar no período de 21/02/2019 a 20/02/2021 (24 meses) e 22/07/2021 a 19/10/2021 (3 meses).

Diante desse cenário, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas.

Além disso, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, restou demonstrada pelo recorrido, tendo em vista as limitações impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020 à contratação de servidores efetivos em razão da Pandemia da COVID 19.

Assim, como bem pontuado na sentença atacada
“a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)